Tribunal: TJSP
Processo: 1001001-13.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Autora alega que seu nome foi inserido no site "Serasa Limpa Nome", pelo réu, em virtude de dívida prescrita – Sentença que reconheceu a prescrição da dívida discutida nos autos – Pedido de obrigação de fazer para a exclusão da dívida da plataforma Serasa Limpa Nome

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Autora alega que seu nome foi inserido no site "Serasa Limpa Nome", pelo réu, em virtude de dívida prescrita – Sentença que reconheceu a prescrição da dívida discutida nos autos – Pedido de obrigação de fazer para a exclusão da dívida da plataforma Serasa Limpa Nome ou qualquer outro meio de cobrança extrajudicial – Não acolhimento - O fato de as dívidas estarem prescritas não as tornam inexistentes e podem ser objeto de cobrança – A prescrição alcança tão somente o direito de ação do credor em exigir judicialmente o pagamento dos débitos contraídos pela autora – Cadastro de dívidas na plataforma "Serasa Limpa Nome", de acesso exclusivo da consumidora – Inexistência de inscrição desabonadora – Sentença mantida.
- Ônus da sucumbência – Sentença que condenou a autora a arcar com os ônus da sucumbência – Insurgência – Não acolhimento – Princípio da causalidade – Autora que deu causa ao ajuizamento da ação ao descumprir o negócio até operar-se a prescrição do débito que não pagou – Sentença mantida.

Recurso não provido.